Tribunal: TJSP
Processo: 2108550-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Verba honorária sucumbencial fixada em embargos à execução – Crédito constituído com o trânsito em julgado do acórdão – Posterior acordo entabulado entre as partes nos autos da ação executiva – Ausência de renúncia quanto ao crédito – Interpretação restritiva (Código Civil, artigos 114 e 843) – Extinção do feito – Impossibilidade –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Verba honorária sucumbencial fixada em embargos à execução – Crédito constituído com o trânsito em julgado do acórdão – Posterior acordo entabulado entre as partes nos autos da ação executiva – Ausência de renúncia quanto ao crédito – Interpretação restritiva (Código Civil, artigos 114 e 843) – Extinção do feito – Impossibilidade – Restituição de valores – Não cabimento – Litigância de má-fé – Inocorrência – Mero exercício do contraditório e da ampla defesa – Não configuração das condutas previstas nos artigos 80 e 81 do CPC – Pretensão afastada – Decisão mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23.
Recurso não provido.